Tribunal: TJBA
Processo: 8027029-44.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027029-44.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RODRIGO SANTANA DE SOUZA RODRIGUES Advogado(s): MANUELE COSTA MARQUES DE JESUS IMPETRADO: SECRETARIO DA ADMINSTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): 02 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL SAEB/1/2012. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. OFENSA À COISA JULGADA. REJEITADAS. ALEGADA DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. NECESSIDADE DE CONVOCAÇÃO DEMONSTRADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PRÉ-ADMISSIONAIS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I - Ab initio, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva das autoridades apontadas como coatoras, há de se observar que esta Seção Cível de Direito Público já enfrentou a matéria, confirmando a legitimidade do Secretário de Administração e do Governador do Estado em relação ao Edital SAEB nº 01/2012. II - Ademais, rejeita-se a preliminar de ausência de prova pré-constituída, pois esta se confunde com o próprio mérito da demanda. III - Quanto à alegada decadência, nota-se que a classificação final do Impetrante ocorreu com trânsito em julgado do acórdão proferido no âmbito do processo de nº 8006126-19.2017.8.05.0001, ocorrido em 13 de setembro de 2018, o que ensejou a publicação da Portaria SAEB/SRH nº 148 de 31 de outubro de 2018 (Id. 2388078), que consolidou sua colocação na posição 3.803, sendo essa a data inicial para a contagem do prazo decadencial, pelo que se rejeita a referida prejudicial de mérito arguida. IV - Demais disso, se por um lado a Ação de nº 8006126-19.2017.8.05.0001 dispõe acerca da anulação de questões do referido certame, este mandamus, por sua vez, trata da convocação do Impetrante, ante seu alegado direito subjetivo à vaga, de modo que não qualquer ofensa à coisa julgada. V – Mérito. Ao compulsar os autos, verifica-se que o Impetrante colacionou em sua peça exordial documentos que indicam uma imensa quantidade de vagas atinentes a candidatos inaptos, os quais foram excluídos por conta de idade, inaptidão de exames e por serem faltosos, totalizando-se 988 exclusões, as quais, somam-se com 931 vagas provenientes dos boletins Gerais Ostensivos. VI - Não obstante, observa-se que, de fato, o Impetrante foi classificado na 3.803ª, consoante Portaria SAEB/SRH nº 148, de 31 de outubro de 2018 (Id. 2388078), que consolidou sua colocação, não se olvidando que houve um total de 2083 (dois mil e oitenta e três) convocações, e posteriormente, a exclusão de candidatos considerados inaptos e faltosos. E sendo assim, o Impetrante deixa de ter mera expectativa e passa a ter direito subjetivo à nomeação, ante a necessidade de a Administração Pública ter que convocar 2.083 (dois mil e oitenta e três) candidatos. VII - Portanto, as circunstâncias dos autos configuram a presença do direito subjetivo do Impetrante em continuar no certame, participando das suas posteriores etapas. VIII – Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8027029-44.2018.8.05.0000, em que figuram como apelante RODRIGO SANTANA DE SOUZA RODRIGUES e como apelada SECRETARIO DA ADMINSTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, 15 de maio de 2022 PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD Relator